Tribunal: TJSP
Processo: 1016515-72.2019.8.26.0602
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES COLUNA - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL- RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a repetição da perícia médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial, notadamente no que tange a relação de causa e/ou concausa da lesão colunar reclamada com o trabalho e do eventual

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES COLUNA - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO LIAME OCUPACIONAL- RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"A despeito do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, tem-se por necessária na espécie a repetição da perícia médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial, notadamente no que tange a relação de causa e/ou concausa da lesão colunar reclamada com o trabalho e do eventual prejuízo capacidade profissional decorrente".